Tribunal: TJMT
Processo: 1042147-70.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1042147-70.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes contra as Relações de Consumo, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[PEDRO HENRIQUE FERREIRA MARQUES - CPF: 021.551.931-06 (ADVOGADO), CLAUDIOMIRO ULIANO JUNIOR - CPF: 046.238.321-04 (PACIENTE), JUIZO DE DIREITO DA SETIMA VARA CRIMINAL DE CUIABÁ/MT (IMPETRADO), PEDRO HENRIQUE FERREIRA MARQUES - CPF: 021.551.931-06 (IMPETRANTE), JUIZO DA 7a VARA CRIMINAL DE CUIBA (IMPETRADO), LUCAS GABRIEL ULIANO - CPF: 061.966.251-44 (TERCEIRO INTERESSADO), AYLA TAMIRES SOARES CRUZ - CPF: 033.095.191-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANE VITORIA CRUZ BRAGA ULIANO - CPF: 035.121.111-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E CRIME CONTRA AS RELAÇÕES DE CONSUMO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS.
PACIENTE FORAGIDO.
PERICULUM LIBERTATIS
E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.

ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
,
com pedido liminar
,

impetrado contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, decretada com fundamento nos
arts
. 312 e 313 do Código de Processo Penal, denunciado pela suposta prática dos crimes de organização criminosa (art. 2o,
caput
, da Lei no 12.850/2013) e de crime contra as relações de consumo (art. 7o, VII, da Lei no 8.137/1990).
O impetrante alega ausência de fundamentação concreta, desproporcionalidade da medida, inexistência de contemporaneidade, condiçã
o pessoal favorável do paciente e
ressarcimento parcial
dos danos sofridos pel
as
vítimas
,

a ocorrência de
ar
quivamento de investigação anterior relacionada a fatos idênticos
,

pleiteando substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva foi devidamente fundamentada com base em elementos concretos e individualizados; (
ii
) estabelecer se há contemporaneidade entre os fatos investigados e a medida cautelar imposta; (
iii
) determinar se as condições pessoais favoráveis do paciente e o
ressarcimento parcial
dos danos sofridos pelas
vítimas s
ão suficientes para afastar a segregação cautelar; (
iv
) analisar se o arquivamento anterior de
inquérito
policial
por atipicidade
da conduta
compromete a justa causa da ação penal em curso; e (v) verificar a adequação de medidas cautelares diversas da prisão no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva é justificada por elementos concretos que comprovem a atuação em organização criminosa estruturada, com divisão de tarefas, hierarquia e papel de liderança
, evidenciando a gravidade da conduta e a necessidade de interromper práticas ilícitas reiteradas.

A participação ativa na organização, especialmente com papel funcional relevante, é fundamento idôneo para a custódia cautelar, sendo aplicáveis precedentes sobre criminalidade organizada, independentemente do contexto.

Condições pessoais favoráveis, ressarcimento parcial ou arquivamento anterior de inquérito não afastam a prisão preventiva
, quando persistem
indícios de continuidade delitiva e atuação organizada
, desde que a nova investigação seja fundamentada em
provas autônomas
.

Medidas cautelares diversas não são suficientes para neutralizar os riscos da estrutura criminosa e prevenir a reiteração delitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva é legítima quando fundada em
elementos concretos e individualizados
, reveladores da
atuação em organização criminosa
, aptos a demonstrar a
necessidade de resguardar a ordem pública e prevenir a reiteração delitiva
.

A
condição de foragido
e a
continuidade da atividade criminosa
reforçam a
contemporaneidade da medida
e a necessidade de garantir a aplicação da lei penal.

Condições pessoais favoráveis
ou eventual
ressarcimento parcial de prejuízos
não afastam a custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se
inadequadas e insuficientes
quando incapazes de neutralizar os riscos decorrentes da atuação criminosa organizada e da persistência do perigo à ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXVIII; CPP,
arts
. 312, 313, 319, 647 e seguintes; Lei no 12.850/2013, art. 2o; Lei no 8.137/1990, art. 7o, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC no 240339/RN, Rel. Min. André Mendonça, j. 07.08.2024; STF, HC no 248155/BA, Rel. Min.
Cármen
Lúcia, j. 27.11.2024; STJ,
AgRg
no HC
no 1.031.458/SC, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, j. 29.10.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
,

com pedido liminar
,
impetrado por
P edro H enrique F erreira M arques, advogado,
em favor de
C
laudiomiro
U
liano

J
únior
, contra ato do Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que
,
nos autos do processo n
o.
1003372-54.2025.8.11.0042
, indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva do paciente.

O impetrante sustenta, em síntese: (i) que a decisão que manteve a prisão preventiva
carece de fundamentação concreta e individualizada
, limitando-se à reprodução de argumentos genéricos e dissociados das particularidades do caso; (
ii
) que a jurisprudência invocada pela autoridade coatora
refere-se a organização criminosa diversa
, notadamente à facção Comando Vermelho, não sendo aplicável à situação dos autos; (
iii
) que o paciente é
primário, sem antecedentes criminais
, não exerce função de liderança e que os delitos imputados
não envolvem violência ou grave ameaça à pessoa
; (
iv
) que houve
ressarcimento voluntário das vítimas
, circunstância que, segundo a defesa, afastaria o dolo específico; (v) a
ausência de contemporaneidade da medida
, diante da existência de apenas duas representações criminais, ambas anteriores ao decreto prisional; e (vi) o
arquivamento, pelo Ministério Público, de investigação relacionada a fatos semelhantes
, sob o fundamento de atipicidade da conduta.

Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva,
com sua substituição por medidas cautelares diversas
, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

A
medida
liminar foi indeferida

(ID.
331974378
).

Prestadas as informações pela autoridade coatora (ID.

333272954
),
a Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer da lavra do
Dr.

João Augusto Veras Gadelha
, manifestou-se pela denegação da ordem (ID.

336439350
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O
habeas corpus
é remédio constitucional cabível para proteger o direito de locomoção quando houver violência, coação ilegal ou abuso de poder, nos termos do art.5o, LXVIII, da Constituição Federal e dos
arts
. 647 e seguintes do Código de Processo Penal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço desta ação constitucional e passo à análise do mérito.

O impetrante sustenta que a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente carece de fundamentação concreta e individualizada, limitando-se a repetir conceitos jurídicos abstratos.

Contudo, da análise dos documentos
constante dos
autos, verifico que tanto a decisão que decretou a prisão preventiva (ID
.
331051379) quanto a que indeferiu o pedido de revogação (ID
.
331051378) apresentam fundamentação idônea, baseada em elementos concretos extraídos do caso.

A decisão que decretou a prisão preventiva expôs de forma detalhada os elementos que evidenciam a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria, bem como demonstrou a presença do
periculum
libertatis
, revelado na gravidade concreta dos delitos praticados, na sofisticação da organização criminosa e
na potencial
reiteração delitiva.

O magistrado destacou que o paciente, embora inicialmente em posição subordinada, passou a assumir progressivamente a liderança do setor comercial, sendo preparado para suceder seu irmão Lucas Gabriel
Uliano
na estrutura da organização. Sua atuação como gestor comercial emergente reforçaria o indício de sua ciência e voluntária adesão à empreitada criminosa.

A propósito, é pacífico o entendimento do Supremo Tribunal Federal de que a participação do paciente em organização criminosa constitui fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva, haja vista a necessidade de prevenir a reiteração delitiva, conforme se verifica nos seguintes precedentes:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE: NÃO OCORRÊNCIA. ARTS. 21, § 1o, E 192, CAPUT, DO RISTF. PRISÃO PREVENTIVA.
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA.
[...]
2. A gravidade em concreto do crime e a necessidade de interromper atividade de organização criminosa constituem
fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva
. Precedentes. [...] (STF - HC: 240339 RN, Relator.:
Min .
ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 07/08/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 12-08-2024 PUBLIC 13-08-2024);

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA.
ACUSADO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR: ATUALIDADE DOS MOTIVOS DETERMINANTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
NEGATIVA DE AUTORIA NÃO EXAMINADA NO ATO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (STF - HC: 248155 BA, Relator.: Min. CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 27/11/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 28-11-2024 PUBLIC 29-11-2024).

A decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva
reafirmou a presença dos requisitos autorizadores da custódia cautelar
, destacando que a denúncia em desfavor do paciente foi
recebida em 25/08/2025
, circunstância que confirma a existência de
justa causa para a persecução penal
, bem como a inexistência de qualquer alteração fática apta a justificar a revogação da segregação cautelar.

Ademais, o magistrado consignou que o paciente
permanece foragido desde a expedição do mandado de prisão
, mesmo ciente das acusações que lhe são imputadas — inclusive porque
constituiu advogado nos autos
—, o que evidencia
intenção de se furtar à aplicação da lei penal
.

Nesse contexto, não há falar em ausência de fundamentação idônea, porquanto as decisões judiciais expuseram elementos concretos e individualizados, suficientes para justificar a manutenção da prisão preventiva.

O impetrante sustenta que a autoridade coatora teria se valido de jurisprudência atinente a
contexto fático diverso
, relacionado à atuação de organização criminosa vinculada à facção Comando Vermelho e voltada ao tráfico de drogas.

Embora se reconheça que os contextos fáticos apresentam diferenças quanto à
natureza específica das atividades ilícitas
, o fundamento jurídico adotado pelo juízo coator
não se limita à tipologia do delito de tráfico de drogas
, mas se ancora na
gravidade inerente à atuação de organizações criminosas estruturadas
, independentemente do ramo de atividade por elas desenvolvido.

Com efeito, o art. 2o da Lei no 12.850/2013 conceitua organização criminosa como associação estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, voltada à prática de infrações penais, circunstância que
impõe resposta estatal proporcional
para a garantia da ordem pública e a prevenção da reiteração delitiva.

A similitude jurídica reside, portanto, na
necessidade de interromper a atuação coordenada do grupo
, que, no caso concreto, também se vale de
estrutura organizada e divisão funcional de tarefas
para a prática reiterada de ilícitos, com potencial de causar
prejuízos significativos e abalo às relações de confiança no mercado de consumo
.

Nesse contexto, a jurisprudência invocada revela-se
pertinente como parâmetro interpretativo
, ao evidenciar que a prisão preventiva constitui medida legítima quando presentes
indícios robustos de participação em organização criminosa
, ainda que os meios empregados
não envolvam violência armada
.

Por fim, quanto à alegação de que o paciente é primário, não possui antecedentes criminais, não exerce função de liderança e que os delitos imputados não envolvem violência ou grave ameaça, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que
condições pessoais favoráveis, isoladamente consideradas, não são suficientes para afastar a custódia cautelar
, quando presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Nesse sentido, o Enunciado Orientativo no
.
43 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, dispõe que: "As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum
libertatis
."

Quanto à ausência de violência ou grave ameaça, tal circunstância, por si só, não afasta a gravidade concreta das condutas, que, praticadas de forma organizada, sistemática e em larga escala, causaram prejuízos vultosos a centenas de vítimas, abalando a ordem pública e econômica, em razão da expressiva quantidade de valores ilícitos movimentados pela organização criminosa.

O impetrante sustenta
ainda,
que o paciente ressarciu espontaneamente diversas vítimas, o que demonstraria ausência de dolo específico.

Contudo, conforme destacado na decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva
:

[...]
a alegação de ressarcimento às vítimas, de igual modo, não invalida os indícios de cometimento do delito, sobretudo porque os valores objeto do ilícito, em tese, são significativamente
superiores
àqueles que o representado afirma ter ressarcido
[...]
(ID
.
331051378).

Ademais, o
r
essarcimento parcial de danos sofridos por algumas vítimas
não tem o condão de afastar a
gravidade concreta dos fatos
, tampouco de elidir o
risco de reiteração delitiva
, sobretudo quando verificado que o paciente
responde a outra ação penal por fatos de mesma natureza
,
em trâmite perante a 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT (autos no 1004479-07.2023.8.11.0042), circunstância que reforça a necessidade da custódia cautelar para resguardo da ordem pública.

A defesa sustenta, aind
a, que, após a decretação da prisão preventiva, foram juntados documentos aptos a demonstrar a
ausência de contemporaneidade da medida
, ao argumento de que apenas duas vítimas
teriam formalizado representações criminais em datas significativamente anteriores ao decreto prisional.

Contudo, conforme expressamente consignado na decisão que decretou a prisão preventiva, o requisito da contemporaneidade encontra-se devidamente atendido, uma vez que os fatos investigados vêm sendo objeto de apuração contínua, diligente e atualizada pela autoridade policial, inserindo-se em contexto de atuação criminosa organizada e reiterada, cujos efeitos se projetam no tempo.

O entendimento consolidado dos Tribunais Superiores é no sentido de que a
necessidade de interromper a atuação de organização criminosa
constitui fundamento
idôneo e atual
para a decretação ou manutenção da prisão preventiva, sendo prescindível a coincidência temporal estrita entre os primeiros registros delitivos e o decreto prisional, inclusive após a conclusão do inquérito e o oferecimento da denúncia, quando
persistente o risco à ordem pública
.

Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVANTE FORAGIDO.RISCO DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL.

FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUTORIA.

REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO.

IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE

CONTEMPORANEIDADE. ACUSADO FORAGIDO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra. Desse
modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente comprovada a existência do
periculum
libertatis
, sendo vedado o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal.

2. No caso, a manutenção da segregação preventiva encontra-se devidamente fundamentada, pois invocou o Juízo de origem as características da conduta delituosa narrada, o decreto prisional demonstrou que o ora agravante seria, em tese, membro da facção criminosa PGC, chefe do tráfico estando foragido do sistema prisional.

3. O Juízo de primeiro grau destacou que o "domínio da organização criminosa investigada sobre o tráfico de drogas na Grande Florianópolis, envolvendo grande quantia de dinheiro, a posse e o porte de armas de fogo de grosso calibre, além do cometimento de outros crimes violentos, como roubos e homicídios, é evidente a periculosidade dos investigados, haja vista os fortes indícios de que a grande maioria, prima facie, integra referido grupo criminoso".

4. Além disso, depreende-se, ainda, dos autos que o agravante possui uma condenação anterior, com trânsito em julgado, pelo crime do art. 16, parágrafo único, IV, da Lei n. 10.826/2003, além de um processo em andamento pela prática, em tese, do crime de homicídio qualificado e dois processos suspensos pelo art. 366 do CPP.

5. Assim, é cediço nesta Corte que "a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar" (HC n. 607.654/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
DJe
16/12/2020).

6
. Tal circunstância autoriza a decretação da prisão preventiva pois, conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva"
(STF, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra
Cármen
Lúcia, Primeira Turma,
DJe
20/2/2009).

7. No que se refere à alegação de ausência de indícios de autoria, cumpre esclarecer, preliminarmente, que a via estreita do
habeas corpus
(e do seu recurso ordinário) não comporta o "exame da veracidade do suporte probatório que embasou o decreto de prisão preventiva. Isso porque, além de demandar o reexame de fatos, é suficiente para o juízo cautelar a verossimilhança das alegações, e não o juízo de certeza, próprio da sentença condenatória" (STF, RHC n. 123.812, relator Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma,
DJe
de 20/10/2014).

8
. Por fim, no que diz respeito à alegada ausência de contemporaneidade, consoante consignado pelo Juízo a quo, o paciente permanece na condição de foragido. Desse modo, não há se falar em ilegalidade flagrante a ser sanada nesta oportunidade, pois, nos moldes da jurisprudência deste Tribunal Superior, "a
condição de foragido afasta a alegação de constrangimento ilegal, seja pela dita ausência de contemporaneidade, seja pelo apregoado excesso de prazo para encerramento da instrução criminal"
(RHC n. 174.115/PI, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 23/3/2023,
DJe
de 29/3/2023).

9. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no HC n. 1.031.458/SC, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 29/10/2025, DJEN de 5/11/2025)
.

No caso em análise, há indícios de que as
atividades fraudulentas se prolongaram de forma contínua desde o ano de 2022 até o presente
, inclusive com a
manutenção da atuação no município de Cuiabá/MT
, mesmo após a migração de outros integrantes da organização para diferentes unidades da federação. Nesse contexto, o paciente teria permanecido
na linha de frente das operações locais
, contribuindo de modo relevante para a
continuidade e estabilidade do esquema criminoso
.

Ademais, a
condição de foragido
do paciente reforça a
atualidade do
periculum
libertatis
, evidenciando comportamento voltado a
frustrar a aplicação da lei penal
, circunstância que, por si só, autoriza a manutenção da custódia cautelar.

No que se refere à alegação defensiva de que o Ministério Público teria requerido o arquivamento de inquérito anterior (IP no 1015962-97.2024.8.11.0042), sob o fundamento de atipicidade da conduta relacionada a crime contra as relações de consumo, tal circunstância
não invalida nem enfraquece os indícios existentes no presente feito
, sobretudo diante do
oferecimento de denúncia nos autos no 1020439-66.2024.8.11.0042
, fundada em substrato fático-probatório distinto e mais amplo.

Assim, o referido arquivamento
não descaracteriza a justa causa da persecução penal em curso
, uma vez que os fatos ora apurados revelam atuação
sistemática, reiterada e típica
, enquadrável, em tese, nos crimes previstos no
art. 2o da Lei no 12.850/2013
e no
art. 7o, VII, da Lei no 8.137/1990
, conforme delineado na peça acusatória.

Nesse contexto, as
medidas cautelares diversas da prisão
, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal,
mostram-se inadequadas e insuficientes
para acautelar a ordem pública,
prevenir a reiteração delitiva
e
assegurar a aplicação da lei penal
, revelando-se necessária a manutenção da custódia preventiva.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,

CONHEÇO
deste
habeas corpus

e
, no mérito,

DENEGO
a ordem
impetrad
a
em favorde
Claudiomiro
Uliano
Junior.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2025